Tribunal: CARF
Processo: 11080.724656/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724656/2013-18
ACÓRDÃO
1003-004.562 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PGD COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. ERRO NA ELEIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE
VARIAÇÃO CAMBIAL NO VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NÃO
VERIFICAÇÃO.
A Autoridade Fiscal converteu os valores constantes das demonstrações
financeiras elaboradas pelo contribuinte em reais, utilizando-se da taxa
prescrita na IN 213/02 e verificou a diferença no valor do patrimônio
líquido de 2007 para 2008 e, posteriormente, converteu novamente esse
montante para reais, utilizando as taxas de câmbio previstas na legislação.
Não havendo inclusão da variação cambial no valor do patrimônio líquido,
não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na eleição da base
de cálculo.
PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO. COMPENSAÇÃO. SALDO REGISTRADO NO
LALUR. VALORES JÁ CONSIDERADOS PELA AUTORIDADE FISCAL.
Constatado que o prejuízo fiscal acumulado já foi considerado nos valores
lançados, não há que se falar em erro no valor em cobro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade, para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.562 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724656/2013-18
2

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior, Leonardo de Andrade Couto (substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-
calendário de 2008, acrescidos de juros de mora e multa de ofício, em razão de suposta ausência
de cômputo no lucro real de lucros auferidos no exterior. Isso porque, a partir do exame da DIPJ
2008, a Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente auferiu resultados positivos decorrentes de
participação societária na controlada URWEL International Corporation, domiciliada no exterior, os
quais não foram oferecidos à tributação. Confirma-se o Termo de Verificação Fiscal:
3.3.2 ANÁLISE DO ANO CALENDÁRIO 2008
O fiscalizado apurou lucros na controlada URWEL International Corporation.,
lucros esses que foram integralmente reconhecidos em sua contabilidade em
31/12/08 por meio de equivalência patrimonial, de acordo com os registros
constantes a débito no Razão da conta n° 1.03.01.01.01.17 (URWEL
INTERNATIONAL CORPORATION), em lançamento cuja contrapartida foi realizada
na conta n° 3.04.01.01.01.01 (EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL), ver fl. 213. Todavia,
como visto no item 3.1 deste Relatório, esse resultado foi integralmente excluído
da apuração do lucro real do período, de acordo com o informado na linha 44 da
Ficha 09A ("Demonstração do Lucro Real") da DIPJ do exercício 2008 e também da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (linha 37 da Ficha 17
A — "Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido" — DIPJ).
Em razão disso, a fiscalização elaborou, conforme determinado pelo art. 6° da IN
SRF n° 213/02 em seus parágrafos 30 e 4° (a seguir mencionado), tabela
apresentada abaixo, o efetivo lucro obtido no exterior, sem os efeitos da variação
cambial, o qual é objeto de tributação neste Auto de Infração.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
Autoridade cometeu erro insanável ao calcular variação cambial sobre variação cambial, tal erro
está fundamentado na utilização incorreta da informação que foi demandada, ou seja, Balanço
Patrimonial, Demonstrações Financeiras e de Resultados (com o perdão da tautologia) da URUWEL
International Corporation em moeda do país de domicílio e sua conversão para reais; (ii) se o que
buscava a D. Fiscal era refazer os cálculos do resultado de equivalência patrimonial, deveria esta
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.562 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724656/2013-18
3
ter partido dos saldos em dólar (Anexo III), moeda esta que não sofre a influência da variação
cambial, mas nunca de saldos ajustados em Reais e seus decorrentes registros das variações
cambiais; (iii) excluindo a variação cambial temos somente os lucros objeto dos juros recebidos,
informação esta que também consta dos demonstrativos financeiros; (iv) mesmo em absoluta
sintonia quanto a não incidência dos tributos sobre a variação cambial, a D. Autoridade acabou
por incluí-los na base de cálculo do presente auto de infração; (v) impossibilidade de sujeição dos
tributos sobre o lucro ainda não disponibilizado; e (vi) a D. Autoridade determinou limite à
utilização dos prejuízos gerados naquela subsidiária, limitação está que inexiste no regramento
jurídico, e sociedade possui prejuízos acumulados em valores suficientes para fazer face aos lucros
auferidos em 2008.
Sobreveio a decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. CSLL. LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO EM BASES
UNIVERSAIS.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
correspondentes ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
DISPONIBILIZAÇÃO DOS LUCROS. ARTIGO 74 DA MP 2.158/35. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REGULARIDADE DA TRIBUTAÇÃO PELO PAÍS DE
RESIDÊNCIA DA CONTROLADA.
O artigo 74, da MP 2158/35, que fixou o momento da disponibilização dos lucros
para a data do balanço em que foram apurados, foi submetido à apreciação do
STF (ADI/2.588), tendo a Suprema Corte decidido que referida norma é
constitucional, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, para as controladas
localizadas em países com tributação favorecida.
Com relação às controladas residentes em países com tributação regular, por não
ter sido atingida a maioria de votos, entende-se pela constitucionalidade do artigo
74, da MP 2158/35, não obstante a inexistência dos citados efeitos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
o auto de infração é nulo, pois houve incorreta eleição da base de cálculo para fins de incidência
de tributos sobre o lucro, vez que fiscalização se utiliza da diferença dos valores do Patrimônio
Líquido nos anos de 2008 e 2007 convertidos em reais para lastrear sua glosa, sem atentar mais
profundamente da causa de existência deste resultado, qual seja, a mera variação cambial
positiva, que por óbvio não poderia ser passível de incidência de IRPJ/CSLL; (ii) pelo balanço da
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.562 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724656/2013-18
4
controlada e pelas respectivas DRE, seu lucro no período foi de U$ 376.993,73 e não o valor
considerado pela fiscalização; (iii) a base de cálculo dos tributos deveria ser composta apenas
pelos juros obtidos pela empresa no exercício, multiplicado pela participação societária de 78,75%,
resultaria no valor do lucro atribuído em US$ de 296.883, que multiplicado pela taxa de conversão
de R$ 2.337, resultaria em R$ 693.815, mas nunca em R$ 8.795.5051; (iv) mesmo que se considere
um lucro no período de R$ 693.815, ou que se aceite esta incorreção levantada de um lucro de R$
8.795.505, há valor suficiente de prejuízos acumulados para a absorção dos referidos lucros, vez
que o saldo dos prejuízos acumulados é de US$ 7.993.093 multiplicado pela taxa de conversão de
R$ 2,337 o que perfaz R$ 18.679.858.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 15.10.2019 (fl.
343). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 13.11.2019.

II – PRELIMINAR
Sustenta a recorrente, preliminarmente, que o auto de infração é nulo em razão do
erro cometido pela Autoridade Fiscal na eleição da base de cálculo. Isso porque, supostamente, a
Autoridade Fiscal teria apurado os tributos em exigência a partir da diferença dos valores do
Patrimônio Líquido nos anos de 2008 e 2007 convertidos em reais, sem se atentar para o fato de
que, em tais montantes, está incluída a variação cambial do período.
Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrente e a Fiscalização não discordam de
que a variação cambial não deve ser tributada como se resultado auferido no exterior fosse. Esse
tema, inclusive, é objeto da Súmula CARF no 146, que assim prevê:
A variação cambial ativa resultante de investimento no exterior avaliado pelo
método da equivalência patrimonial não é tributável pelo IRPJ e CSLL.
A controvérsia reside na forma de cálculo adotada pela Autoridade Fiscal, isto é, se
efetivamente desconsiderou a parcela relativa à variação cambial.
No Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal esclarece que obteve os valores para o
cálculo dos lucros no exterior a partir dos “os registros constantes a débito no Razão da conta n°
1.03.01.01.01.17 (URWEL INTERNATIONAL CORPORATION), em lançamento cuja contrapartida foi
realizada na conta n° 3.04.01.01.01.01 (EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL”. E, na “Tabela 1 — Cálculos
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.562 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724656/2013-18
5
de Equivalência Patrimonial para o AC 2008 (R$)” (fl. 245) fica claro que a Autoridade Fiscal partiu
do valor do patrimônio líquido da URUWEL em reais e converteu para dólares, para,
posteriormente, calcular o valor da equivalência patrimonial em dólares e, por fim, converter
novamente para reais. Confira-se:

A Recorrente, por sua vez, alega que, quando calculada a equivalência patrimonial
em dólares e, posteriormente, convertida para reais, o resultado é muito diverso. Confira-se:

Inicialmente, como se verifica do cálculo elaborado pela Recorrente acima, não há
coincidência entre o valor inicial do patrimônio líquido adotado pela Autoridade Fiscal com base
nos documentos contábeis do contribuinte e o valor apresentado pela Recorrente, tampouco foi
apresentada qualquer justificativa para essa divergência.
Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que as demonstrações
contábeis apresentadas pela Recorrente quando da sua impugnação, que evidenciam os valores
em dólares, não estão assinadas por contadores (fls. 301-303). O mesmo ocorre com aquelas
apresentadas quando do recurso voluntário (fls. 378-383).
De acordo com o art. 6o da IN 213/02, as demonstrações financeiras das
controladas no exterior serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de
seu domicílio e terão o valor de suas contas e subcontas convertidos para real tomando-se por
base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do Brasil, da moeda do país onde
estiver domiciliada, na data do encerramento do período de apuração relativo à demonstrações
financeiras em que tenham sido apurados os seus lucros. Confira-se:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de
demonstrações financeiras no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios contábeis
geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.562 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724656/2013-18
6
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas
pela filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois de traduzidas em
idioma nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser classificadas
segundo as normas da legislação comercial brasileira, nas demonstrações
financeiras elaboradas para serem utilizadas na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL.
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas
pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, será efetuada
tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do
Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou
coligada, na data do encerramento do período de apuração relativo à
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros dessa filial,
sucursal, controlada ou coligada.
§ 4o Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada
não tenha cotação no Brasil, os valores serão primeiramente convertidos em
Dólares dos Estados Unidos da América e depois em Reais.
§ 5o As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais, controladas
ou coligadas, no exterior, que embasarem as demonstrações financeiras em Reais,
no Brasil, deverão ser mantidas em boa guarda, à disposição da Secretaria da
Receita Federal, até o transcurso do prazo de decadência do direito da Fazenda
Nacional de constituir crédito tributário com base nessas demonstrações.
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da
pessoa jurídica no Brasil.
§ 7o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em filiais,
sucursais, controladas ou coligadas e as aplicações em títulos e valores mobiliários
no exterior devem ser escrituradas separada e discriminadamente na
contabilidade da pessoa jurídica no Brasil, de forma a permitir a correta
identificação desses valores e as operações realizadas.
Tendo em vista tais disposições, o cálculo elaborado pela Autoridade Fiscal partiu
das demonstrações contábeis elaboradas pela Recorrente, em reais, e devidamente assinadas (fl.
166). As taxas utilizadas na conversão correspondem à “taxa de câmbio para venda, fixada pelo
Banco Central do Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou
coligada, na data do encerramento do período de apuração”, como exige o §3o do art. 6o da IN
213/02.
A Autoridade Fiscal converteu os valores constantes das demonstrações financeiras
elaboradas pela Recorrente em reais, utilizando-se da taxa prescrita na referida instrução
normativa e verificou a diferença no valor do patrimônio líquido da Recorrente de 2007 para 2008
e, posteriormente, converteu novamente esse montante para reais. Assim, não vislumbro a
inclusão da variação cambial no cálculo, como alega a Recorrente.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.562 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724656/2013-18
7
Diante disso, não prospera a alegação da Recorrente de que haveria inclusão da
variação cambial no cálculo do valor a ser adicionado na apuração do IRPJ e da CSLL da
controladora no Brasil a título de lucros auferidos no exterior por meio de sua controlada.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento.

III – MÉRITO
Sustenta a Recorrente, ainda, que, mesmo que se considere um lucro no período de
R$ 693.815, ou que se aceite esta incorreção levantada de um lucro de R$ 8.795.505, há valor
suficiente de prejuízos acumulados para a absorção dos referidos lucros, vez que o saldo dos
prejuízos acumulados é de US$ 7.993.093 multiplicado pela taxa de conversão de R$ 2,337 o que
perfaz R$ 18.679.858.
Ora, os prejuízos a serem compensados com os lucros da controladora no Brasil são
aqueles controlados no Lalur, que, como esclarecido pela decisão da DRJ, já foram devidamente
computados nos valores ora em exigência. Confira-se:
DO PREJUÍZO ACUMULADO
E, por fim, a interessada mencionou que a autuação fiscal desconsiderou a
compensação dos prejuízos acumulados apontados, pois o montante existente
alegado é supostamente superior ao objeto do auto de infração.
Noutro giro, a fiscalização observou que a interessada havia registrado na parte B
do LALUR e menciona que esses valores foram apropriados no SAPLI.
De fato, no próprio corpo do auto de infração, a título de exemplo, há de se
observar que os prejuízos acumulados foram considerados, não assentando
nenhuma lógica quanto aos argumentos suscitados na peça impugnatória,
conforme se depreende a seguir: (...)
Dessa forma, não merece prosperar as alegações citadas pela interessada.
Assim, igualmente não procede a argumentação da Recorrente de erro no valor em
cobro em razão da não consideração do prejuízo fiscal.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.562 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724656/2013-18
8

Fl. 396
DF CARF MF
Original